Tribunal: TJDFT
Processo: 0748205-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADA. CULPA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
1. A sentença foi devidamente fundamentada, levando em consideração o tema repetitivo 466 do STJ, com respaldo da lei consumerista e também da jurisprudência deste Tribunal, sem qualquer violação aos entendimentos firmados pela Corte Superior. Preliminar de error in procedendo rejeitada.
1.1. A regra do art. 489, §1o, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos, como, por exemplo, os acórdãos proferidos por Tribunais de 2o grau distintos daquele a que o julgador está vinculado. (REsp n. 1.698.774/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.)
2. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido.
3. Caracterizado o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço que oferece, fica afasta a sua responsabilidade. Da mesma forma, quando evidenciada a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, quando se descuida da guarda de seu cartão magnético, bem como do sigilo de sua senha pessoal, ou baixa programa enviado por falsário.
4. Em que pese tenha o consumidor tenha sido vítima de um golpe, quando ele contribuiu sobremaneira, ainda que não admita, para a consumação do ilícito, deve assumir o ônus da sua incúria.
5. Negou-se provimento ao recurso.